Tribunal: STF
Processo: Rcl 64858
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA REFERENDANDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. DECISÃO QUE DECLAROU PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO TORNADA SEM EFEITO ATÉ QUE ULTIMADO O PRAZO RECURSAL PARA IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REFERENDOU A CAUTELAR. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Juliana Barros Ibitinga Ferreira e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2348981-50.2023.8.26.0000, sob alegação de ofensa aos comandos determinados pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828.



    Por decisão de 2 de abril de 2024, julguei prejudicada a presente reclamação em decisão assim ementada:



    RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE TRANSIÇÃO SEGUNDO INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO RECLAMADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.



    Ocorre, porém, que, na sessão virtual de 22.03.2024 a 03.04.2024, a Primeira Turma referendou a tutela provisória de urgência concedida quando da propositura da presente reclamação.



    Diante desse cenário, a fim de evitar desnecessário tumulto processual, torno sem efeito a decisão monocrática datada de 02 de abril de 2024 (doc. 47) que julgou prejudicada a presente reclamação até que ultimado o prazo para eventual impugnação do acórdão que referendou a tutela provisória de urgência.



    Decorrido o prazo para eventual impugnação do mencionado acórdão, tornem os autos conclusos para oportuno reexame do prejuízo da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente